Tribunal: TJPA
Processo: 0804519-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804519-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO FERREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO PARA O CÁLCULO DO BENEFÍCIO APÓS O AFASTAMENTO. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONTAGEM DO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ OS 70 (SETENTA) ANOS. NORMA CONSTITUCIONAL.

I. A aposentadoria compulsória do servidor público ocorre de forma automática quando alcançada a idade de 70 (setenta) anos, conforme art. 40, § 1º, II, da CF/88, porém somente passará ele para a inatividade por ato formal da administração pública.

II.
O cálculo para os proventos de aposentadoria compulsória será proporcional ao tempo de contribuição até a idade-limite, não computando-se para fins previdenciários o tempo laborado além desse marco.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por CARLOS ALBERTO NASCIMENTO FERREIRA, com base nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(proc. n°
0865188-46.2019.8.14.0301
), ajuizada pelo agravante em face do IGEPREV, em decorrência do indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Irresignado com a r. decisão, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando, em síntese, que exerceu o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, e ao completar 70 anos em 2007, solicitou sua aposentadoria.

Contudo, tendo o processo perdurado por 12 (doze) anos, apenas foi concluída a aposentadoria em 2019. Afirma que ao calcular os proventos de aposentadoria, o IGEPREV teria considerado os vencimentos até a data do protocolo administrativo do pedido, quando em verdade, deveria ter levado em consideração os valores previdenciários descontados do recorrente ao longo do seu processo de aposentadoria, uma vez que os mesmos permaneceram pelos 12 anos em que o processo esteve em tramite.

Ante o narrado, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que seja suspensa a portaria que o aposentou, retornando ao estado anterior, até que sejam corrigidos e recalculados os proventos, com base em todas as contribuições previdenciárias efetuadas.

Em apreciação sumária, o juízo de piso negou o pedido formulado. Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento com os mesmos argumentos dos autos principais, novamente pugnando pela suspensão da Portaria da Autarquia que o aposentou, devendo o autor voltar ao estado anterior da sua aposentadoria (efetivo) no prazo máximo de 48h, até que seja corrigido e recalculado os proventos do mesmo, considerando todas a suas contribuições previdenciárias, em especial o período em que perdurou o processo de aposentadoria, sob pena de aplicação de pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.
em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal
, posto que ausentes os seus requisitos permissivos, especialmente no que se refere a probabilidade de provimento do recurso - ID.3118421, pág. 1/3.

Em contrarrazões – ID. 3290887, pág. 1/5, o agravado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada,

pela ausência de amparo legal.

O Ministério Público de segundo grau manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso-ID. 3318057, pág. 1/6.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, registro que na análise do presente recurso de agravo de instrumento fica restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Ressalta-se ainda que, com base no art. 1019, inc. I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

No caso vertente, o cerne recursal consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com o fim de suspender os efeitos da decisão de primeiro grau.

O objeto da demanda é a revisão dos proventos da parte autora, os quais foram concedidos de forma proporcional ao tempo de serviço em razão de ter completado a idade limite de 70 (setenta) anos de idade. Alega que não foram computadas as contribuições efetuadas entre a data em que atingiu os 70 (setenta) anos e a data de concessão da aposentadoria, requerendo a revisão do benefício a fim de que tais contribuições sejam consideradas.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, motivando a interposição do agravo de instrumento.

O Juízo de primeiro grau proferiu a decisão interlocutória impugnada nos seguintes termos, conforme a parte dispositiva a seguir transcrita:

“(...)

Em que pese os argumentos ventilados, verifico que o pleito, em sede de tutela de urgência, é taxativamente vedado pela Lei 12.016/2009, senão vejamos: Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens
ou pagamento de qualquer natureza
. (...)
§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Saliento que a remissão pelo § 5º do artigo em epígrafe ao Código de Processo Civil revogado não fez desaparecer a vedação legal em foco, tendo em vista o disposto no art. 1.046, § 4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. (...) § 4o As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código. Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

(...)”

Como dito em tópico anterior, a matéria
sub judice
trata da possibilidade de concessão de tutela de urgência para
determinar que seja suspensa a portaria que aposentou o requerente, retornando ao estado anterior, até que sejam corrigidos e recalculados os proventos com base em todas as contribuições previdenciárias efetuadas.

Analisando os autos e mesmo após a regular instrução do presente recurso, reitero o entendimento adotado no sentido de não constatar a presença dos requisitos legais aptos à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

A aposentadoria compulsória está prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, tratando-se de uma aposentadoria involuntária, concedida automaticamente ao segurado ativo que completa 70 (setenta) anos de idade,
sendo obrigatório o seu afastamento do serviço público
(art. 111, Lei nº 5.810/94).

Com isso, ocorre a cessação do efetivo exercício do cargo/carreira/serviço público (art. 323 da CE; art. 1º da LC nº 004/91; art. 112, §4º da Lei nº 5.810/94). Caso o servidor tenha completado a idade de afastamento obrigatório até 20/02/2004 (data da publicação da MP nº 167/04), os proventos são calculados de acordo com a remuneração do cargo efetivo vigente à época da concessão da aposentadoria e revistos mediante utilização dos critérios de isonomia e paridade;
se posterior àquela data, como no presente caso, os proventos são calculados conforme o art. 1º da Lei nº 10.887/2004:

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

No presente caso, considerando que o autor nasceu em 05/09/1936, atingiu a idade limite para o serviço público em 2006, sendo afastado de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria os requisitos foram cumpridos já na vigência da EC nº 41/2003 e Lei Federal nº 10.887/2004,
os proventos foram calculados com base na média aritmética
e não de acordo com a remuneração do cargo efetivo, ou seja,
considerando-se as maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições
do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, a partir da competência julho de 1994.

Cabe lembrar que, para o cálculo da aposentadoria compulsória, não há que se falar em cômputo das remunerações posteriormente percebidas pelo servidor que completou 70 anos, para fins de utilização na média aritmética, sob risco de descumprimento das disposições legais pertinentes que proíbem a continuidade do vínculo de trabalho após a idade prevista.

Desse modo, não poderia ser considerado o recolhimento efetuado nos demais meses posteriores a 05/09/2006.

Vale salientar que o servidor obrigatoriamente afastado do serviço público aos 70 anos é enquadrado na condição de inativo, por força do andamento constitucional, sendo que o ato administrativo concessivo do benefício apenas declara uma norma constitucional impositiva.

Ocorre que, o tempo de afastamento entre o dia que o servidor completa a idade limite e a análise e consequente elaboração da portaria de aposentadoria não pode ser contabilizado para nenhum efeito, não obstante o segurado se encontre, de fato, como ativo, e, nessa situação, contribuindo para o regime.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CONTINUIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A IDADE-LIMITE. IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO PARA O CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONTAGEM DO TEMPO DE EFETIVO EXERCICIO ATÉ OS 70 (SETENTA) ANOS. NORMA CONSTITUCIONAL. I. A aposentadoria compulsória do servidor público ocorre de forma automática quando alcançada a idade de 70

(setenta) anos, conforme art. 40, § 1º, II, da CF/88, porém somente passará ele para a inatividade por ato formal da administração pública. II.
O cálculo para os proventos de aposentadoria compulsória será proporcional ao tempo de contribuição até a idade-limite, não computando-se para fins previdenciários o tempo laborado além desse marco.
III. Apelação conhecida e provida. (TJ-MA - APL: 0343902011 MA 0005766-66.2009.8.10.0001, Relator: JAIME FERREIRA DE ARAÚJO, Data de Julgamento:

21/05/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2013).

Nesse viés, também é o entendimento jurisprudencial
de nosso Eg. Tribunal de Justiça Estadual:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REEXAME.NECESSIDADE.SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIÇOS PRESTADOS APÓS OS 70 ANOS DE IDADE.INATIVIDADE AUTOMÁTICA - NÃO CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL. DEVIDA. DANO MORAL. INDEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS. ISENÇÃO. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;
2- O art. 40, §1º, inciso II, da Constituição Federal, prevê a compulsoriedade da aposentadoria do servidor público aos 70 (setenta) anos de idade,

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sendo dever da Administração Pública afastá-lo de forma automática e compulsória quando do implemento da idade-limite.
Logo, deve ser confirmada a sentença no ponto em que determinou o jubilamento compulsório do autor com proventos proporcionais; 3- O abono de permanência previsto no art. 40, §19, da CF, é um benefício previsto que será concedido ao servidor que preencher os requisitos necessários para aposentadoria voluntária no cargo que exerce, o que não ocorreu com o autor, que havia completado o requisito da idade (65 anos), previsto no artigo 40, §1º, III, ?b?, da CF/88, porém não havia implementado o requisito do tempo de contribuição; 4- Muito embora o autor não tenha comprovado que teve despesas decorrentes do atraso na concessão de sua aposentadoria compulsória, a indenização por dano material é devida pela não percepção dos valores referentes aos proventos a que teria direito no período compreendido entre a data em que completou 70 (setenta) anos de idade, até a efetiva publicação do ato de concessão da aposentadoria no Diário Oficial; 5- Não identificada qualquer ofensa pessoal ou a direito imaterial do autor, não se pode compactuar com a assertiva de que ele sofreu angústia e aflição por ter que trabalhar. Logo, escorreita a sentença que deixou de condenar o Município em dano moral; 6- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC porque previsto no texto original); b) INPC de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art. 31 da Lei nº

10.741/03, combinado com a Lei nº 11.430/06, precedida da MP nº 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei nº 8.213/91; c) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 7- Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva

citação válida do apelado, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73; 8- A condenação em honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observa a equanimidade e a proporcionalidade

para tal exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73. Ademais, constatada a sucumbência recíproca, a compensação dos honorários advocatícios constitui imposição legal (art. 21, do CPC/73); 9- O Município de Belém fica isento do pagamento das custas, na forma do disposto na alínea g, do art. 15, da Lei Estadual nº 5.738/93; 10- Reexame Necessário, Apelação e Recurso Adesivo

conhecidos. Apelação e Recurso Adesivo desprovidos. Em Reexame, sentença parcialmente alterada. (TJE/PA, Acórdão nº 187.033, Celia Regina de Ima Pinheiro, Publicação: 15.03.2018).

No mais, ressalto que se trata de uma decisão provisória, podendo ser modificada pelo Juízo singular durante o trâmite do processo principal.

Portanto, ante a ausência de probabilidade de provimento do recuso, esse deve ser indeferido para que seja mantida integralmente a decisão atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão combatida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021